Tribunal: CARF
Processo: 13450.720421/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13450.720421/2015-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.547 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de outubro de 2020
Recorrente
LOJAO POPULAR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13450.720421/2015-99
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720421/2015-99

01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da decisão recorrida
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 21/25 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
O presente processo trata do Auto de Infração – AI no 043020220154113709, no valor
de R$ 3500, lavrado em 09/10/2015 para lançamento de multa por atraso na entrega de
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP relativa(s)
à(s) competência(s) indicada(s) no campo “Dados da Declaração e Demonstrativo do
Crédito Tributário” do documento de autuação.
O enquadramento legal da autuação foi o art. 32-A da Lei no 8.212/1991, com redação
dada pela Lei no 11.941/2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação, na qual, em síntese,
alegou: ocorrência de denúncia espontânea e alteração de critério jurídico.

02 - A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado da decisão o contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo a reforma do
julgado. Sendo o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
3 - O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
4 - Verifico que, após detida análise dos autos, entendo que é fácil constatar que o
Recurso Voluntário de fls 38/48 apresentado pelo sujeito passivo, constitui-se em repetições dos
argumentos utilizados em sede de impugnação de fls. 02/18 e, em verdade, acabam por repetir e
reafirmar a tese sustentada pelo contribuinte, as quais foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
5 – Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3odo
Art. 571 do Regimento Interno do CARF em propor a manutenção da decisão recorridas por seus
próprios fundamentos uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida aos quais a adoto como
razões de decidir, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão
recorrida, verbis:

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720421/2015-99

“A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal. Portanto dela
toma-se conhecimento.
Conforme relatado, o contribuinte foi autuado por ter deixado de apresentar GFIP no
prazo legal, tendo sido aplicada a multa prevista na legislação de regência para o
descumprimento da referida obrigação acessória.
Irresignado, o autuado apresentou defesa. Contudo, como se verá, suas alegações não
podem prosperar.
Em relação ao argumento do impugnante de que ocorreu denúncia espontânea (o que
excluiria sua responsabilidade tributária), cumpre destacar que tal instituto não
alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração, conforme
disposto na Súmula no 49 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que possui
efeito vinculante em relação à administração tributária federal, nos termos da Portaria
MF no 277, de 7/6/2018. Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no 49, de
1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Tal entendimento é corroborado por precedentes do STJ, segundo os quais o instituto
da denúncia espontânea não alcança as obrigações acessórias, como a entrega da
GFIP.
E, tratando especificamente da questão, a vigente Solução de Consulta Interna (SCI)
COSIT no 7, de 26/03/2014 (publicada pela Receita Federal em 28/3/2014), e a qual
esta instância de julgamento administrativo está obrigada a dar cumprimento
(conforme Portaria MF no 341/2011, artigo 7o, inciso V), encontra-se assim ementada:
Ementa: MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO (MAED).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA NO CASO DE ENTREGA DE GFIP
APÓS PRAZO LEGAL.
A entrega de Guia de Pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP) após o prazo legal enseja a aplicação de
Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), consoante o disposto no art. 32-
A, II e §1o da Lei no 8.212, de 1991. Não ficando configurada denúncia espontânea da
infração sendo inaplicável o disposto no art. 472 da Instrução Normativa RFB no 971,
de 2009.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN), art. 138; Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A; Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, arts. 472 e 476, II, ‘b’, e §§ 5o a 7o.
Considerando a inexistência de eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade
da autuação ou invalidá-la, tem-se que, uma multa cujo fato gerador é a entrega de
uma declaração em atraso tem o seu litígio essencialmente restrito à matéria de fato.
O que se espera do impugnante é que ele demonstre por meio de provas que a entrega
da declaração não se deu com atraso ou que não estava obrigado a entregar tal
declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (CTN, artigo 142, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso na entrega ou a falta da declaração, a autoridade fiscal não só está autorizada
como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício da multa
pertinente.
E, de acordo como o disposto na Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341, de
12/7/2011, artigo 7o, inciso V, é dever do julgador “observar o disposto no inciso III do
art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos”.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720421/2015-99

Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicar a legislação,
sem emitir juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de outros aspectos de
sua validade.
A Lei no 8.212/1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941/2009, estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3odeste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de
lançamento.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Nesse ponto, ainda que o contribuinte tenha agido com boa-fé, ou ainda que existam
situações que pudessem justificar o atraso na entrega da declaração, tem-se que não
haveria como afastar a aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória
legalmente prevista.
E, em que pesem os argumentos do impugnante, também não há como acatar o pedido
de exclusão da multa aplicada de acordo com a legislação que rege a matéria.
Também não procede o argumento da defesa de que houve alteração de critério
jurídico ou violação do princípio da segurança jurídica, pois não ocorreu inovação ou
de mudança de entendimento ou de procedimento da Administração Tributária, quanto
à aplicação de multa no caso de entrega de GFIP com atraso.
A previsão da penalidade por atraso na entrega de GFIP, e, portanto, o próprio
procedimento do qual decorre a imposição da multa, foi incluída pela Medida
Provisória no 449/2008 (convertida na Lei no 11.941/2009), que alterou a sistemática
de aplicação de multas vinculadas à GFIP, então vigente, prevista na Lei no
8.212/1991.
Inicialmente, a multa por descumprimento da obrigação de entregar a GFIP possuía
duas situações fáticas: a) não apresentação da declaração e b) apresentação da
declaração com omissões ou incorreções (relacionadas ou não com os fatos geradores
de contribuições previdenciárias). Contudo, a partir da edição da Medida Provisória no
449, em 3/12/2008, a aplicação da multa prevista no artigo 32-A da Lei no 8.212/1991,
passou a prever mais uma situação fática (além das duas já existentes e que
continuaram vigorando), qual seja, a entrega da declaração após o prazo.
Assim, desde 3/12/2008 a entrega de GFIP em data posterior à prevista na legislação
previdenciária passou a ser considerada uma infração legal, sujeita à aplicação de
multa por seu descumprimento, nos termos do disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 32-
A, inciso II, e §1o.
Verifica-se, portanto, que para o período de que trata a autuação já existia base legal
para a incidência da multa por atraso na entrega de declaração (GFIP), não havendo
que se falar em afronta ao artigo 146 do CTN.
Em relação ao pedido de anistia da multa aplicada, tem-se que este não pode ser
acatado.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.547 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13450.720421/2015-99

Embora exista projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional (PL no 7512/2014), em
matéria de anistia, especificamente em relação à multa de que trata o presente
processo, a única lei que se encontra vigente é a Lei no 13.097/2015 (conversão da
Medida Provisória no 656/2014), que efetivamente dispõe:
Da Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP
Art. 48. O disposto no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deixa de
produzir efeitos em relação aos fatos geradores ocorridos no período de 27 de maio de
2009 a 31 de dezembro de 2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária.
Art. 49. Ficam anistiadas as multas previstas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, lançadas até a publicação desta Lei, desde que a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, tenha sido
apresentada até o último dia do mês subsequente ao previsto para a entrega.
Art. 50. O disposto nos arts. 48 e 49 não implica restituição ou compensação de
quantias pagas.
A referida lei anistiou somente as multas lançadas até a data de sua publicação, qual
seja, 20/1/2015 (desde que a GFIP tenha sido apresentada até o último dia do mês
subsequente ao previsto para a entrega) e dispensou a aplicação de multa para fatos
geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não é o caso dos autos.
Diante do exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
exigido por meio do auto de infração de que trata o presente processo.”

Conclusão

06 – Pelo exposto conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital